Tribunal: TJSP
Processo: 2089636-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Danos materiais e morais – Falha na prestação do serviço – Polo passivo integrado pelo plano de saúde – Pedido de denunciação da lide aos hospitais que prestaram serviço à autora – Decisão interlocutória que indeferiu o pleito – Inconformismo – Denunciação da lide que é mesmo vedada – Inteligência do art. 88 do CDC – Jurisprudência do STJ

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Danos materiais e morais – Falha na prestação do serviço – Polo passivo integrado pelo plano de saúde – Pedido de denunciação da lide aos hospitais que prestaram serviço à autora – Decisão interlocutória que indeferiu o pleito – Inconformismo – Denunciação da lide que é mesmo vedada – Inteligência do art. 88 do CDC – Jurisprudência do STJ consolidada em tal sentido – Recurso desprovido.